Tribunal: CARF
Processo: 16572.720033/2012-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16572.720033/2012-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.787 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
DIRSEIA DO ROSARIO CABRAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte não apresenta qualquer fundamento novo em seu recurso, nem
sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas
alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as
razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte identificada nos autos foi emitida Notificação de Lançamento de
Imposto de Renda Pessoa Física, fls. 39/42, relativa ao ano-calendário de 2008,
exercício 2009, para formalização de exigência e cobrança do imposto de renda pessoa
física (0211) no valor de R$ 18.257,45, multa de mora no valor de R$ 3.651,49 e juros
de mora de R$ 2.008,31.
A contribuinte apresentou Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL, a qual foi
“DEFERIDA PARCIALMENTE”, fl. 47.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16572.720033/2012-77
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.787 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16572.720033/2012-77

Consequentemente, foi emitida nova Notificação de Lançamento de Imposto de Renda
Pessoa Física, fls. 48/51, relativa ao ano-calendário de 2008, exercício 2009, para
formalização de exigência e cobrança do imposto de renda pessoa física (0211) no valor
de R$ 4.349,16, multa de mora no valor de R$ 869,83 e juros de mora de R$ 1.142,95.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fl. 49, foi Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte no valor
de R$ 19.782,41 da fonte pagadora Banco do Brasil (O IRRF não pertence à
contribuinte. DIRF apresentada em nome de Leonel Francisco Cabral – CPF:
094.403.649-04).
Os dispositivos legais infringidos encontram-se informados às fls. 49/51, do presente
processo.
De acordo com Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, fl. 50, o rendimento
tributável no valor de R$ 51.486,41 (Banco do Brasil), foi excluído por não pertencer à
contribuinte – DIRF apresentada em nome de Leonel Francisco Cabral – CPF:
094.403.649-04.
Dessa alteração resultou modificado o saldo do imposto a restituir declarado no valor de
R$ 1.524,96 para saldo de imposto a pagar no valor de R$ 4.349,16.
Inconformada com a exigência, a qual tomou ciência em 21/12/2011, fl. 52, a
contribuinte apresentou impugnação em 20/01/2012, fls. 02/07, com as alegações
parcialmente transcritas a seguir:
“(...)
II - DAS RAZÕES FÁTICAS
11.1. - Prima facie, se faz informar que, Auto de Infração em xeque, destaca
equivocadamente, o lançamento autuado pertinente a glosa do valor de R$ 6.361,94
(seis mil, trezentos e sessenta e um reais e noventa e quatro centavos), do ano base de
2008, vez que o imposto suplementar remete-se a pagamentos de seu falecido esposo
LEONEL FRANCISCO CABRAL que é correspondente á Ação Trabalhistas.
11.2. - Assim, evidencia-se desde já, que o presente lançamento, no valor de R$
6.361,94 (seis mil, trezentos e sessenta e um reais e noventa e quatro centavos) não
merece prosperar, vez que, melhor sorte não assiste a notificação de lançamento,
emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda.
11.3. - Muito embora a DIRF ser apresentada em nome do seu falecido marido, junto à
Secretaria da Receita Federal do Brasil, a requerente de boa-fé, procedeu pela
incorporação de sua declaração de rendimento, pois em momento algum, observa-se que
houve omissão nos rendimentos mencionados,razão pela qual não deve prosperar
aplicação de multa e do juros de mora. Ainda nesta alheta, impende registrar que Ação
Trabalhista veio no espólio do Sr. Leonel Francisco Cabral, falecido conforme certidão
de óbito, e todo o rendimento. Ademais a Sra. Dirseia Francisco Cabral, ora meeira é a
legítima beneficiária dos rendimentos trabalhistas. Sendo assim, não há que se falar em
omissão de rendimento , ou compensação indevida de Imposto de Renda Retido na
Fonte.
11.4. - Outrossim, oportuno ressaltar que segue colacionado à presente Solicitação de
Retificação de Lançamento, guias de retiradas, recibos dos Advogados Dermot Rodney
de Freitas Barbosa, Paulo Charbub Farah e José Torres das Neves, declaração de débitos
para dedução de imposto de renda de despesas médicas da Amil, comprovante de
rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte emitido pela
Administração dos Porto de Paranaguá e Antonina e outros pertinentes
DOS PRINCÍPIOS
H.5. - O princípio da legalidade é uma das mais importantes colunas sobre as quais se
assenta o edifício do Direito Tributário. A raiz de todo ato administrativo tributário deve
encontrar-se numa norma legal, nos termos expressos do artigo 5o, II, da Constituição
da República.1
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.787 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16572.720033/2012-77

H.6. - Diz a doutrina, referindo-se à multa tributária, que (multa), detém caráter
punitivo, e não se constitui majoração do tributo em si, mas tão-somente, volta-se a
punir o sujeito passivo da obrigação tributária, desestimulando-o à prática repetitiva do
ilícito fiscal, concluindo que a finalidade precípua da multa é reprimir a prática ou
omissão de determinado ato.
11.7. - Em assim sendo, se contempla desvio de finalidade ao aplicar as ditas multas,
pois impostas ao contribuinte que jamais tivera problema algum com o fisco e que, de
boa-fé, sempre acreditou com ele estar quite.
11.8. - Após todas essas considerações, observamos que o conceito de multa tem o
caráter punitivo para a não reincidência das infrações. Fica aqui reiterado que o auto de
infração torna impossível a obrigação por motivo de cobranças exorbitante e contrária a
legislação tributária.
11.9. - Em última análise do processo administrativo aduzido pela impugnada Receita,
não consta de forma ostensiva o número do processo como manda a lei 6.830 em seu
artigo 2o, parágrafo 5o e inciso V. Na continuidade da apuração dos vícios do processo
administrativo, nota-se que não foi inserida a preparação e a numeração por processo
manual, mecânico ou eletrônico, no mesmo, tudo conforme o artigo 5o, parágrafo 7o da
legislação já mencionada.
11.10. - Enfim, pode-se considerar com toda a veemência a improcedência do auto de
infração, afastando também qualquer possibilidade de razoabilidade apurado pela parte
impugnada.
IV- DO REQUERIMENTO
IV. 1. - Para tanto, requer tempestivamente o recebimento da presente impugnação,
tendo em vista estar temporânea, guarnecida pelo decreto 70.235/72, artigo 15 que
regulamenta o Processo Administrativo Fiscal.
IV.2 - Sendo assim, peço a análise peculiar da impugnada competente referente a
tipificação autuada que triunfa em exigências fiscais duvidosas, por motivo de
decadência, vícios materiais e da inconsistência no auto de infração.
IV.3. - É ostensiva a nulidade do auto de infração .por estar eivado de vícios e nulidades
decadenciais, não podendo o mesmo prosperar em sua exigência tributária, ressalvado
que; "a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os
tornam ilegais, porque deles não se originam direitos ou revogá-los, por motivo de
conveniência ou oportunidade, respeitados os direito adquiridos, e ressalvada, em
todos os casos, a apreciação judicial"
IV.4. - Na concepção de princípios, invoco o princípio da legalidade, pois a trilha ou o
caminho a ser seguido para a exigência fiscal está infundada, prosperando somente para
a nulidade da obrigação.
IV.5. - À vista de todo exposto, demonstrado insubsistência da ação fiscal, tendo em
vista a nulidade do auto de infração, por ocorrer ausência de notificação e
respectivamente inexistir previsão para o recolhimento do tributo. Assim, espera e
requer o contribuinte ver acolhida a sua impugnação cancelando-se na sua totalidade o
débito fiscal reclamado, a teor da jurisprudências ora aportada e da realidade dos fatos
inserida, bem como, a análise peculiar da documentação aduzida e comprovada, sendo
necessário e favorável o julgamento extra petita, peculiar à natureza do feito.”
Aos autos foram anexados os documentos de fls. 08/30.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.787 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16572.720033/2012-77

Imposto de renda retido na fonte. comprovação.
Deve ser mantido a glosa do imposto de renda retido na fonte informado na declaração,
quando não comprovada a sua retenção.
Multa de mora.
A multa de mora de 20% aplicada no lançamento tem previsão na legislação tributária, e
somente por disposição expressa de lei a autoridade administrativa poderia deixar de
aplicá-la.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
Nulidade.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 02/06/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) impossibilidade de aplicação de multa punitiva no presente caso
b) inaplicabilidade da taxa Selic para o cálculo dos juros de mora
c) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda declarados estão
comprovados nos autos
d) tempestividade do recurso voluntário
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração de compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte no valor de R$ 19.782,41.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:
Das preliminares
Da tempestividade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Do procedimento fiscal
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.787 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16572.720033/2012-77

Cuida o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física, ano-calendário 2008, exercício 2009, relativo à infração de dedução
indevida de imposto de renda retido na fonte.
Em sua impugnação, a defesa, contesta o lançamento argüindo que:
· Os rendimentos são oriundos de ação trabalhista do seu marido, já falecido, Leonel
Francisco Cabral, a qual a contribuinte sendo meeira, é a legítima beneficiária dos
referidos rendimentos;
· A DIRF foi apresentada em nome do seu falecido esposo, e a contribuinte procedeu
corretamente a incorporação do rendimento ao seu patrimônio;
· Não há que se falar de omissão de rendimentos ou compensação indevida de imposto
de renda retido na fonte;
· Não deve prosperar a aplicação da multa de mora;
· Nulidade do auto de infração por estar eivados de vícios e nulidades decadenciais.
Da argüição de nulidade
A defesa argúi a nulidade do lançamento, sob o argumento de que a Notificação de
Lançamento estaria eivados de vícios e nulidades decadenciais.
O artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972, enumera os casos que acarretam a nulidade
do lançamento:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Como se vê, só se pode cogitar de declaração de nulidade da Notificação de
Lançamento, quando for lavrado por pessoa incompetente (inciso I) - que não é o caso
em tela, uma vez que a autoridade autuante está devidamente identificada e possuía
competência legal para lavrar o Auto de Infração -, ou por preterição do direito de
defesa (inciso II), que somente pode ser declarada quando o cerceamento está
relacionado aos despachos e às decisões, ou seja, somente pode ocorrer em uma fase
posterior à lavratura e a conseqüente ciência da Notificação de Lançamento.
Ademais, não há que se falar em nulidade do lançamento no presente caso, porquanto
todos os requisitos previstos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, que regula o
processo administrativo fiscal, foram observados quando da lavratura do Auto de
Infração.
Assim, não pode prosperar argüição de nulidade suscitada pela defesa.
Da argüição de DECADÊNCIA
Por fim, com relação a alegação de nulidade decadencial, verifica-se que não assiste
razão à impugnante.
Sob o exame das disposições contidas tanto no art. 150, § 4o, como também no art. 173,
inciso I, ambos do CTN, constata-se que o prazo legal para formalização do presente
lançamento foi respeitado. A lavratura da Notificação de Lançamento se deu em
12/12/2011 e sua ciência ocorreu em 21/12/2011, portanto, não há que se falar, no
presente caso, em decadência do lançamento, visto que o fato gerador ocorreu no ano-
calendário de 2008.
Deste modo, rejeita-se a preliminar de decadência arguida pela defesa.
Do mérito
Da compensação indevida do imposto de renda retido na fonte
Dos autos, verifica-se que a contribuinte apresentou Declaração de Ajuste Anual
completa, fls. 32/37, informando, dentre outros dados fiscais que recebera de
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.787 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16572.720033/2012-77

rendimentos tributáveis no valor de R$ 51.486,41 da fonte pagadora Banco do Brasil
com o imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 19.782,41, resultando em saldo
de imposto a restituir de R$ 1.524,96.
Para comprovar o valor de imposto de renda retido na fonte informado na Declaração de
Ajuste Anual, a contribuinte juntou à peça de defesa os documentos às fls. 20/30, nos
quais constam que o Sr. Leonel Francisco Cabral recebeu rendimento a título de ação
trabalhista no valor de R$ 53.481,54 com o IRRF de R$ 19.782,41, no ano de 2008,
processo este constante na 1a Vara do Trabalho de Paranaguá.
A DIRF emitida pelo Banco do Brasil, órgão pagador da referida verba trabalhista,
constava como beneficiário o Sr. Leonel Francisco Cabral.
Contudo em análise aos autos, em momento algum a contribuinte apresentou provas que
a mesma era casada ou possuía união estável com o Sr. Leonel Francisco Cabral (já
falecido), ou até mesmo documentos constantes na ação onde demonstrasse/indicasse a
quem caberia a verba trabalhista referente a parte do Sr Leonel Francisco Cabral,
comprovando ser a legítima beneficiária dos rendimentos.
Assim, em face da documentação acostada aos autos pela contribuinte em sua peça de
defesa é de se concluir que não resta comprovada a retenção do valor do imposto de
renda na fonte informado na Declaração de Ajuste Anual, ano-calendário 2008.
Da multa de mora
Em sua impugnação a defesa alega que a aplicação do percentual da multa de 20% é
exorbitante e contraria à legislação.
Cumpre esclarecer que a multa de mora de 20% foi aplicada no presente caso com base
no artigo 61,da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que a seguir se transcreve:
Multas e Juros
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da
contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Insta frisar que a autoridade fiscal não se pode furtar ao cumprimento dos mandamentos
da legislação tributária, sob pena de responsabilidade funcional, pois sua atividade é
plenamente vinculada (art. 3o e parágrafo único do art. 142 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional - CTN).
Quanto à alegação que a multa aplicada é exorbitante, cumpre salientar que é dever de
todo contribuinte pagar o tributo que decorre de lei. A não realização do comportamento
desejável e devido, ou seja, o não cumprimento de tal dever, implica em prejuízo a toda
a sociedade.
Por isso tem o Estado o poder-dever de estabelecer mecanismos de coação, a fim de
proteger os interesses da sociedade, e o faz através da imposição de penalidades
inibidoras das ações ilícitas. Em matéria tributária, esta se consubstancia, basicamente,
na instituição de multas pecuniárias, visando a evitar ou reparar o dano que lhe é
conseqüente.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.787 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16572.720033/2012-77

Assim, deve prevalecer a cobrança da multa de mora de 20%, conforme exigido na
presente Notificação de Lançamento.
Da conclusão
Em vista do exposto, VOTO por rejeitar as preliminares suscitadas na peça de defesa, e
no mérito, por julgar IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, devendo ser
mantido o credito tributário exigido.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 129
DF CARF MF
Original